Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. FALECIMENTO. DEPÓSITOS DA APOSENTADORIA APÓS O ÓBITO. RESSARCIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REVELIA DA CORRÉ. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS MATERIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (IPREV) visa à reforma da sentença de parcial procedência, no capítulo em que afasta a condenação do herdeiro ao ressarcimento do erário distrital, por ausência de comprovação do seu envolvimento na apropriação dos valores depositados indevidamente.
2. Fatos relevantes. (i) Servidora pública distrital aposentada faleceu em 13.04.2023, porém, o IPREV teria mantido os depósitos da aposentadoria na conta bancária dela até julho de 2023, na quantia de R$ 16.443,83; (ii) a autora da herança deixou dois filhos, herdeiros, réus na demanda; (iii) apenas um dos filhos contestou (a coerdeira permaneceu revel), oportunidade em que alegou não ter realizado saques, transferências nem tido acesso à conta bancária da falecida ou se beneficiado, direta ou indiretamente dos valores indevidamente pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (1) preliminarmente, a apelação da autora viola a dialeticidade recursal, e (2) no mérito, definir se o herdeiro pode ser responsabilizado solidariamente pelo ressarcimento de valores pagos indevidamente após o óbito de servidor público, ou se é imprescindível a prova de que tenha participado das movimentações ou efetivamente se beneficiado dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Circunstância concretamente não ocorrida (contestados os termos da sentença). Preliminar rejeitada.
5. Aquilo que se recebeu de outrem indevidamente ou sem justa causa deve ser restituído, sob pena de incorrer em vedado enriquecimento ilícito (Código Civil, arts. 876 e 884).
6. A Lei Complementar do Distrito Federal n.o 840/11 dispõe que o falecimento do servidor público gera a vacância do cargo e põe fim ao vínculo funcional existente, o que tornam indevidos os pagamentos recebidos a título de proventos de aposentadoria após o óbito, a gerar o direito do ente público distrital de buscar a restituição daquele que se enriqueceu ilicitamente (art. 50, inciso V, e art. 120).
7. O quadro fático-jurídico estampa que o réu/apelado não poderia ser responsabilizado pelo prejuízo suportado pelo IPREV, pois não teria ficado evidenciado a apropriação e/ou desvio desses recursos.
8. A ausência de boa-fé seria evidente daquele que se apropria de aposentadoria de servidor sabidamente falecido. Entretanto, a concreta apropriação ou uso do numerário do imputado deve ser comprovada pela Administração Pública, fato não ocorrente no caso concreto (CPC, art. 373, I).
9. A condenação de herdeiro que não teria se apropriado ou desviado os recursos configuraria o enriquecimento ilícito da própria Administração Pública, na medida em que receberia valores de quem não teria lhe causado prejuízos.
10. Além disso, a dívida não é do espólio, mas de quem se apropriou do numerário pago após o falecimento. Fosse o pagamento indevido realizado em vida, o débito pertenceria ao servidor e integraria a herança. Entretanto, tratando-se de valores recebidos após o óbito, a obrigação de restituir é pessoal dos favorecidos e não se confunde com os débitos deixados pelo “de cujus”. Em outros termos, o fato gerador do dever de restituir deriva de conduta própria dos herdeiros, que devem ser responsabilizados pessoalmente, na proporção do enriquecimento ilícito.
11. Os efeitos materiais da contumácia da outra herdeira atingem apenas ela e não podem ser estendidos ao corréu/apelado, que apresentou defesa direta de mérito, com interesses colidentes entre eles.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876, 884, 1.784, 1.997, Lei Complementar do Distrito Federal n.o 840/11, arts. 50, V, e 120, CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009; TJDFT, acórdão 1958855, Segunda Turma Cível, rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 05.02.2025, acórdão 1943198, Sexta Turma Cível, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, acórdão 1787493, Sexta Turma Cível, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 07.12.2023, acórdão 1764976, Quinta Turma Cível, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 17.10.2023, acórdão 1404031, Primeira Turma Cível, rel. Desa. Simone Lucindo, DJe 23.02.2022.